Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-65.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002332-65.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDENIZIA ROSA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO TEMA 1134 DO STJ. ARREMATANTE NÃO RESPONDE POR TRIBUTOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação 8002332-65.2023.8.05.0199, em que é apelante o
MUNICIPIO DE CAETANOS
e

apelada
VALDENIZIA ROSA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça